Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713338-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A, RENAULT DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, RENAULT DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Renault do Brasil S.A.; Renault do Brasil Comércio e Participações Ltda. e Renault do Brasil Comércio e Participações Ltda. contra decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar que pretendia a prorrogação do pagamento do ICMS-ST pelo período de 90 dias ou enquanto durar a situação de calamidade pública, a contar de cada vencimento (proc. no 0702796-96.2020.8.07.0018, ID no 61913227, págs. 1-4). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Em apertada síntese, as impetrantes consignam que apresentam, como principal atividade econômica, a fabricação e comercialização de veículos automotores, além de peças e acessórios correlatos. Asseveram que, diante da natureza de suas atividades, pagam ICMS sobre as operações próprias, relativas à venda de veículos às concessionárias, bem como ICMS em regime de substituição tributária “para frente” (ICMS-ST) sobre as operações subsequentes, as quais via ocorrem entre as concessionárias e os consumidores finais. Frisam que as operações próprias costumam ocorrer entre a fábrica e concessionárias situadas em outros estados, sendo necessária norma convenial para que o Estado de destino realize a cobrança do ICMS-ST. Afirmam que os Convênios ICMS no 142/2018 e 199/2017 e o Protocolo Confaz no 41/2008 regulamentam a matéria, tendo sido incorporados à legislação do Distrito Federal, consoante art. 321 do RICMS/DF. Aduzem que, no momento da saída de um veículo de suas fábricas, efetuam o recolhimento tanto do ICMS próprio, devido ao estado de origem, quanto do ICMS-ST devido ao estado de destino, relativo às operações futuras. Destacam, contudo, que tal prática tem se tornado inviável em decorrência dos impactos financeiros decorrentes da atual situação de pandemia pelo alastramento do COVID-19. Salientam que, embora a União Federal tenha adotado uma série de medidas de urgência e excepcionalidade no âmbito fiscal, de modo a auxiliar o contribuinte, o mesmo não teria ocorrido nos Estados-membros. Alegam que são responsáveis poro 7.500 (sete mil e quinhentos) empregos diretos, além de milhares de trabalhos indiretos, estando em desvantagem concorrencial em relação a montadoras que celebraram acordos coletivos para redução de jornada de trabalho ou suspensão de contrato. [...] O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Em fase de cognição inicial, não é possível vislumbrar a presença do requisito da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris). [...] Na seara tributária, a questão se afigura muito mais complexa. O trato da suspensão de tributos cabe somente à respectiva Unidade Federativa, por meio de lei, não se podendo falar que a teoria da imprevisão se aplica simploriamente à cobrança de tributos. Em outros termos, a suspensão, isenção ou prorrogação de tributos acaba sendo uma prerrogativa do Poder Público. A situação da ausência de fluxo de caixa nas empresas, por conta de ordem estatal de paralisação de atividades devido à pandemia, é um argumento fortíssimo para revisão de contratos privados. [...] Dessa maneira, ainda que se vislumbre o periculum in mora, tendo em vista a proximidade das datas para pagamento dos tributos indicados na inicial, não há que se falar na presença do fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória. Forte na fundamentação acima, INDEFIRO o pedido liminar. [...]” Em suas razões recursais, em suma, os agravantes narram que desenvolvem atividade econômica voltada à fabricação e comercialização de veículos automotores, além de peças de reposição e acessórios. Diante da natureza de suas atividades, esclarecem que pagam ICMS sobre as operações próprias, inerentes à venda de veículos às concessionárias, bem como ICMS em regime de substituição tributária “para frente” (ICMS-ST) sobre as operações subsequentes, relativas aos negócios celebrados entre as concessionárias (revendedoras) e os consumidores finais. Destacam que nas operações entre a fábrica e as revendedoras que se localizam em vários estados, faz-se necessária norma convencional para que o destinatário realize a cobrança do ICMS-ST. No Distrito Federal, aduzem que os Convênios ICMS no 142/2018 e no 199/2017 e o Protocolo CONFAZ no 41/2008 regulamentam a matéria, tendo sido incorporados à legislação distrital, nos termos do art. 321 do RICMS/DF. Os agravantes ressaltam que no momento da saída de um produto de suas fábricas procedem ao recolhimento tanto do ICMS próprio de suas atividades (devido ao estado em que se estabelecem) quanto ao ICMS-ST devido ao estado de destino, correspondente às operações futuras. Todavia, em razão dos impactos financeiros advindos com a pandemia Covid-19, sustentam que essa prática tem se tornado inviável, uma vez que as concessionárias estão fechadas, impedindo a comercialização regular dos veículos e demais produtos, o que afastaria a incidência do fato gerador do ICMS-ST. Nesse cenário, entendem que seria cabível a aplicação da teoria do fato do príncipe por analogia, para que o pagamento do ICMS-ST seja postergado pelo período de 90 dias ou enquanto durar a situação de calamidade pública, de modo a preservar as suas atividades empresariais e, consequentemente, os empregos que dela dependem. Pleiteiam a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reformada decisão para que seja prorrogado o pagamento do ICMS-ST, nos termos apresentados. É o relatório. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A responsabilidade por substituição ocorre nas hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação tributária é pessoa diversa da que praticou o fato gerador, a qual decorre de expressa disposição legislativa. A substituição tributária para frente (ou progressiva), uma das duas modalidades quando se trata de ICMS, presume a ocorrência do fato gerador posterior e a sua dimensão econômica (art. 150, §7o da CF). Logo, há a antecipação do pagamento referente à obrigação tributária que surgiria somente mais à frente para o contribuinte. Nesses casos, o legislador presume a base de cálculo provável e, caso não se realize o fato gerador que justificou a sua incidência, assegura ao contribuinte a imediata e preferencial restituição da quantia recolhida. As agravantes esclareceram a metodologia de incidência das duas hipóteses de pagamento do ICMS em suas operações, todavia, em razão da situação de calamidade pública advinda com as consequências da pandemia da Covid-19, defendem a necessidade de prorrogação do pagamento do ICMS-ST pelo prazo de 90 dias ou enquanto se fizer necessário. O pedido de tutela de urgência é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material por ele veiculado. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992): “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3 Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” [grifado na transcrição]. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Confira-se precedente deste Tribunal nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/DF. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO FORNECEDOR. ATO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DEDUZIDO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao poder judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe tão-somente exercer o controle de legalidade, de modo que a análise realizada neste âmbito é restrita à existência de vício no ato administrativo impugnado. (...) 4. Reexame necessário não provido. (Acórdão n. 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616)” [grifado na transcrição] O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).” A pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração de obrigações tributárias que decorrem de expressa previsão legislativa. Conforme ponderado na decisão recorrida, os conceitos estabelecidos na legislação civil, cujos efeitos podem atingir os negócios jurídicos celebrados entre particulares, a exemplo da força maior e da ocorrência de onerosidade excessiva, não podem ser transfigurados para que incidam sobre as obrigações tributárias. A análise quanto à necessidade ou à possibilidade de suspensão da obrigação tributária (moratória) deve ser feita por cada unidade da federação e depende expressamente da correspondente previsão legislativa (art. 153 e 155-A do CTN). Logo, não é cabível ao Poder Judiciário suprir essa matéria, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. Por essas razões, neste juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (art. 178, I do CPC). Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO